Tribunal: TJSP
Processo: 2331603-81.2023.8.26.0000
Classe: Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP) / Crimes de Responsabilidade
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; N/A - N/A;
Data de julgamento: 2024-01-09
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
Procedimento Investigatório Criminal – Prefeito Municipal – Ausência de elementos mínimos que justifiquem o prosseguimento do feito – Promoção de arquivamento formulada pela Procuradoria Geral de Justiça – Homologação – Arquivamento determinado.